Tribunal: TJES
Processo: 0003873-73.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003873-73.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTO DUARTE SILVA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003873-73.2019.8.08.0024

A
GVTE
:
NILTO DUARTE SILVA

A
GVDO
:

ITAU SEGUROS S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO E NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APELAÇÃO DESERTA. REDISCUSSÃO ACERCA DO BENEPLÁCITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECOLHIMENTO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. A teor do
art.5º, §3º da Lei 11.419/2006,
em não realizada a intimação na forma de seu §1º, o prazo para manifestação da parte no processo eletrônico iniciar-se-á após dez dias
corridos da expedição da intimação.

1.1 - O
agravante recorre da decisão monocrática de Id 5980179, proferida em
12/09/2023 e, promovida a
sua
intimação na forma do art.5º, §3º da Lei 11.419/2006, o prazo fatal para a interposição do recurso seria a data de 20/10/2023, motivo pelo qual o recurso
manejado na data de 18/10/2023
é tempestivo.
Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO.
Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada em sede recursal e intimado o apelante a efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil, deixando
de
fazê-lo,
a apelação
não deve ser conhecid
a
em razão da deserção,
sendo defeso a parte, no agravo interno, reabrir discussão acerca dos requisitos e fundamentos para concessão do beneplácito, porquanto matéria já
afetada pela preclusão consumativa.

2.1 – O recolhimento do preparo após a decisão monocrática que, em razão da deserção, nega seguimento a apelação, não autoriza a reabertura da sua cognição, bem como
configura comportamento contraditório à
interposição de agravo interno em que se defende a gratuidade da justiça.

2.
2
– Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003873-73.2019.8.08.0024

A
GVTE
:
NILTO DUARTE SILVA

A
GVDO
:

ITAU SEGUROS S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

P
RELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

Alega o Agravado que
o Agravante foi intimado da decisão de ID 5278313, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, em 03/07/2023, ao passo que o prazo de 15 dias para interposição de agravo interno encerrou-se em 24/07/2023,
motivo pelo qual a sua interposição na data de 18/10/2023 revela a sua intempestividade.

Contudo, o agravante recorre da decisão monocrática de Id 5980179, proferida em
12/09/2023 e, promovida a
sua
intimação na forma do art.5º, §3º da Lei 11.419/2006, o prazo fatal para a interposição do recurso seria a data de 20/10/2023, motivo pelo qual o recurso é tempestivo.

D
estarte, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
A
gravo Interno
interposto p
elo

NILTO DUARTE SILVA
,
uma vez que i
nconformado com decisão monocrática de Id nº
5980179
, que

não conheceu de sua apelação, em razão do não recolhimento do preparo
.

Extrai-se dos autos que ora agravante interpôs o recurso de apelação formulando requerimento de gratuidade da justiça.

Considerando a impugnação a concessão do beneplácito nas contrarrazões do apelo, nos termos do despacho de Id. 3930739, intimou-se o agravante à comprovação dos requisitos para sua fruição.

A seguir, prolatou-se a decisão de Id. 5278313, indeferindo a gratuidade da justiça ao ora agravante e, com efeito, determinando o recolhimento do preparo do recurso de apelação.

Entretanto, a despeito de regular intimação, o recorrente permaneceu inerte, motivo pelo qual foi proferida a decisão unipessoal de Id. 5980179, que inadmitiu o recurso de apelação, ao fundamento de deserção.

Sobreveio, então, o presente recurso, no qual, o recorrente, em apertada síntese, aduziu
que a petição de Id 5363450 não foi apreciada, e que nela expôs minuciosamente os argumentos para o deferimento da gratuidade da justiça, inclusive com documentação comprobatória para deferimento da isenção.

A seguir,
asseverou
que percebe benefício de aposentadoria por invalidez no valor de aproximadamente três (03) salários-mínimos, não é proprietário do imóvel onde reside, bem como é portador de deficiência, condições que lhe conferem
a fruição da gratuidade da justiça.

E
ntretanto, penso que preclusa a discussão acerca da gratuidade da justiça.

Em primeiro, porque a petição de Id 5363450, em verdade, trata-se de mero pedido de reconsideração
com documentos extemporâneos que deveriam ser apresentados quando do cumprimento do despacho para comprovação dos requisitos para fruição da gratuidade da justiça.

C
omo é cediço, a
oposição de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para o cumprimento da determinaçã
o.

Confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELANTES CONSIDERADOS INTIMADOS POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO AFASTAM OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIR REGRAMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os apelantes podem ser considerados como intimados da decisão de indeferimento do pleito de gratuidade de justiça, notadamente quando compareceram de forma espontânea aos autos, nos termos do artigo 239, §1º do CPC
2. Foi apresentado pedido de reconsideração, sem cumprimento do ônus de recolhimento das custas, de modo que devem os recursos serem considerados desertos.
3. As regras processuais não podem ser alteradas de acordo com as expectativas individuais dos atores jurídicos. 4. Os princípios do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição não podem ser utilizados abstratamente para permitir o descumprimento de regras processuais. 5. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não há razões para alterar o posicionamento firmado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048150035219, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023, Data da Publicação no Diário: 14/02/2023).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA PREPARO NÃO RECOLHIDO - DESERÇÃO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme salientado na decisão agravada, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e determinado que o ora agravante procedesse ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
2. Em que pese ter sido intimado para ultimar tal providência, o agravante não a cumpriu, manifestando-se, tão somente, por meio de pedido de reconsideração que, é cediço, por se tratar de mero sucedâneo recursal, não possui efeito interruptivo.
3. Do cotejo das razões do presente agravo interno, com exceção da intenção de submeter à decisão monocrática recorrida a apreciação do órgão colegiado, vislumbra-se que o agravante se limita a repisar os argumentos expendidos na decisão monocrática, sem, contudo, apresentar fundamentos ou considerações diversas, o que, em última análise, não demanda considerações extras sob pena de incorrer em decisão prolixa. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024151545977, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO EFETUADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS TAMPOUCO AVIADO RECURSO PRÓPRIO NO PRAZO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Uma vez indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal, caberia ao Recorrente efetuar o correspondente preparo recursal ou manejar o recurso adequado contra a Decisão respectiva. II. Na hipótese, a despeito de regularmente intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal, o Recorrente quedou-se inerte quanto ao cumprimento do destacado mandamento legal, limitando-se a postular a reconsideração da ordem judicial, aduzindo que por equívoco apresentou a documentação correspondente perante o Juízo de origem. Todavia, por esta questão ter sido deliberada na Decisão de fls. 249/250, deveria o Recorrente tê-Ia impugnado pela via recursal própria. Como não o fez, restou mantida a eficácia do aludido Decisum, gerando inegável preclusão por desatendimento ao comando judicial anterior, tanto assim que foi expressamente alertada a necessidade de seu cumprimento, sob pena de não conhecimento do recurso. III. Não se dignando o Recorrente em efetuar o recolhimento do preparo no prazo que lhe fora conferido, resulta caracterizada a deserção, não havendo falar-se em reapreciação da questão em sede de mero pedido de reconsideração, quando poderia o Recorrente aviar a via recursal própria
.
IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048140205674, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

Ademais, o Agravante não efetuou o pagamento do preparo e não houve interposição de qualquer recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade a justiça, motivo pelo qual não cabe mais discussão sobre a sua alegada hipossuficiência financeira, sob pena de ofensa à norma insculpida no art. 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser defeso rediscutir no processo questões já decididas e acobertadas pela preclusão.

A propósito,
é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...].
2. Hipótese em que a Corte local indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, intimando a parte para recolhimento do preparo da apelação. Não tendo sido realizado o pagamento, o Tribunal de origem concluiu pela deserção do apelo. 2.1. Não foi interposto recurso contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, inviabilizando o exame da controvérsia sobre a concessão do benefício, ante a ocorrência da preclusão consumativa
. Precedentes. [...].(AgInt no AREsp n. 1.550.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

No mesmo sentido, este colendo órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1- Uma vez indeferido o benefício da assistência judiciária nesta instância recursal (id. 3926645), as agravantes deveriam ter realizado o correspondente recolhimento do preparo no prazo assinalado, ou, alternativamente, interposto o recurso cabível, sendo que, no caso em apreço, não restou adotada qualquer das opções destacadas. 2- No particular, apenas após a decisão monocrática que reconheceu a deserção e negou seguimento à apelação cível é que as agravantes aviaram o presente agravo interno, objetivando a reanálise do indeferimento da benesse, o que não se verifica possível, por força da preclusão. 3- Por outras palavras, verificado não ter havido oportuna impugnação da decisão que indeferiu o beneplácito pretendido, caminho outro não havia a ser seguido a não ser inadmitir a apelação cível, por não ter sido comprovada a realização do preparo recursal no prazo fixado, tal qual reiteradamente decide o c. STJ
. 4- Recurso desprovido. (AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000001-86.2016.8.08.0046,
Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator: Fábio Brasil Nery, Data: 01/nov/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA.
1. Devidamente intimadas, as agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação, sendo proferida a decisão de fls. 343/343-vº que indeferiu a assistência e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo. Novamente, as agravantes não se manifestaram nos autos, somente apresentando manifestação após o transcurso do prazo . 2. Extemporânea, portanto, a manifestação, eis que extinto o direito de praticar o ato, a teor do art. 223 do CPC, inexistindo qualquer justa causa.
3. O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, ou no prazo fixado pelo Magistrado (art. 99, §7º, do CPC), por expressa disposição legal, sendo intempestivo, portanto, o pleito apresentado. 4 . Ainda que o Novo Código de Processo Civil fortaleça o caráter instrumental do processo, determinando o aproveitamento dos atos processuais com o intuito de privilegiar o julgamento de mérito, não se pode perder de vista que a relação jurídica não é composta por apenas uma parte, havendo um formalismo previamente estabelecido com o intuito de alcançar a segurança jurídica. 5. Sob tal enfoque, a preclusão apresenta papel relevante, impedindo a prática de ato processual após o momento adequado. O objetivo é fazer com que o procedimento seja um caminhar para frente, evitando-se idas e vindas procedimentais, que certamente afetam a duração razoável, com sua roupagem constitucional. 6. A inércia da parte importa em inegável perda de uma faculdade processual, tal como verificado no caso ora em discussão. 7. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048180028259, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

E ainda os Tribunais de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, ANTE O NÃO PAGAMENTO DO PREPARO, LIMITA-SE A DECLARAR A DESERÇÃO E A NÃO CONHECER DO RECURSO.
A gratuidade de justiça não foi indeferida na decisão agora alvo de agravo interno, mas sim em despacho já tomado pela preclusão. Esse despacho indeferiu a gratuidade e assegurou o prazo legal de cinco dias para a agravante pagar o preparo. A agravante não pagou o preparo nem manejou técnica processual adequada à insurgência, antes disso, manteve-se inerte. Preclusão consumada. O agravo interno não trata propriamente do que foi decidido na decisão agravada, mas sim no despacho, razão por que não prospera.
Recurso desprovido.
(TJ-SP - AGT: 10086605120198260405 Osasco, Relator: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 14/11/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE NEGA CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - DESERÇÃO - PRÉVIO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO - MATÉRIA PRECLUSA - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ADVOGADO NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - MATÉRIA PRECLUSA.
Há que ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no art. 932 do novo Código de Processo Civil, quando presentes os requisitos previstos em lei para fundamentar a decisão monocrática. Se houve o indeferimento do pedido da gratuidade da justiça e a parte não realiza o preparo quando devidamente intimada, é de se reconhecer a deserção. As discussões acerca do preenchimento dos requisitos para fazer jus à benesse e contra o conteúdo decisório da sentença, que transitou em julgado, pelo não conhecimento da apelação, encontram-se preclusas
. (TJ-MG - AGT: 50004013420208130111, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0073226-33.2023.8.19.0000 2023002101994, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO BOJO DO RECURSO. PLEITO NEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
1. Após a denegação da gratuidade da justiça, deve a recorrente realizar o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015. 2. Na hipótese, a recorrente não comprovou o pagamento do preparo e, também, como não recorreu do decisum que indeferiu a benesse pretendida, no mencionado prazo, ocorrendo a preclusão consumativa.
3. Torna-se necessário o desprovimento do agravo interno quando este não evidencia em suas razões qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão monocrática. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0239418-22.2013.8.09.0149, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2023)

Não bastasse, a título de mera argumentação, há ainda uma preclusão lógica que obsta a análise e concessão do pedido de gratuidade de justiça,
porquanto
o agravante, após a decisão que não conheceu da apelação por deserção, recolheu extemporaneamente o preparo do recurso primitivo na data de 17/10/2023 (Id 6349198), praticando, portanto,
ato incompatível com o requerimento de isenção, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium).

É a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PERDA DO INTERESSE DE RECORRER. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium" (AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.283.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO). ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DA CORRÉ EMPREENDEDORA. MORA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) DEFERIDOS PELA PRIVAÇÃO DO USO DA COISA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
5. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.
6. Agravo interno não provido, com observação. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.351/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1.449.564/DF
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.

Registre-se,
ademais,
que
a Corte Especial do col. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual a ausência de juntada dos respectivos comprovantes de pagamento a tempo e modo induz à
deserção

do feito, sendo incabível que se colacionem os documentos posteriormente ao prazo assinalado.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. JUNTADA POSTERIOR DA GUIA DE RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
[...].
2. É deserto o recurso dirigido a esta Corte se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Precedentes.
3. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Confira-se ainda:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.054.401/GO
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023;
AgInt no AREsp n. 2.135.541/SP
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.

Assim, sob qualquer perspectiva, preclusa a pretensão do agravante de rediscutir a gratuidade da justiça, uma vez que já indeferida e inadmitido o seu apelo em razão da deserção.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)